Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-70.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-70.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GRACILDES SILVA TOLEDO - CPF: 141.844.511-87 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP. RECONHECIMENTO LIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão autoral em Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra Banco do Brasil S.A. O magistrado singular adotou como termo inicial do prazo prescricional decenal a data do saque integral do saldo do PASEP (26/02/2010), e não a data em que a autora teria tomado conhecimento dos alegados desfalques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que reconheceu liminarmente a prescrição, sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a matéria prescricional, configura decisão-surpresa em violação aos artigos 9o e 10 do CPC/2015 e ao contraditório substancial; e (ii) saber se o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal, à luz da teoria da actio nata e do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, deve ser considerado a data do saque da conta PASEP ou o momento em que a titular comprovadamente tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o modelo colaborativo de processo, vedando expressamente a chamada "decisão-surpresa" em seus artigos 9o e 10, impondo ao magistrado o dever de consulta às partes antes de decidir sobre qualquer questão, ainda que cognoscível de ofício, estabelecendo o contraditório em sua dimensão substancial como garantia de influência efetiva no desenvolvimento e resultado do processo.

4. A prescrição, embora constitua matéria de ordem pública cognoscível ex officio a qualquer tempo, não dispensa a observância do contraditório prévio, conforme estabelecido expressamente pelo artigo 10 do CPC e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a decisão que inova o litígio sem anterior oportunização de contraditório prévio.

5. No caso em exame, o magistrado singular proferiu sentença reconhecendo a prescrição sem antes intimar as partes para manifestação sobre a questão, sem sequer determinar a citação do réu, violando o contraditório substancial, o devido processo legal em sua dimensão procedimental e suprimindo fases processuais essenciais ao regular desenvolvimento do processo.

6. A fixação do termo inicial da prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, deve considerar o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em consonância com a teoria da actio nata em sua faceta subjetiva, demandando instrução probatória para a correta delimitação desse marco temporal e verificação da data em que a autora efetivamente tomou conhecimento dos alegados desfalques.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que reconhece a prescrição liminarmente, sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a questão, por violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão-surpresa prevista nos artigos 9o e 10 do CPC/2015. 2. A prescrição, embora matéria de ordem pública, não dispensa a observância do contraditório prévio, impondo-se a instrução probatória para verificar a data em que a parte efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9o, 10, 332, § 1o, 487, II; CC/2002, arts. 189, 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/10/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22/05/2023; TJMT, 0003099-56.2016.8.11.0059, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA GRACILDES SILVA TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga, na
Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1001221-70.2024.8.11.0036
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que, com base no art. 487, II, do CPC/2015, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o termo inicial para o cômputo do prazo decenal seria a data do saque integral do saldo do PASEP (26/02/2010), e não a data em que a autora teria tomado conhecimento do desfalque.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada por configurar decisão surpresa, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC/2015, uma vez que o juízo de primeiro grau não oportunizou às partes manifestação prévia acerca da matéria prescricional.

Sustenta que o termo inicial para contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
, deve ser o momento em que teve efetiva ciência dos desfalques em sua conta PASEP, o que ocorreu apenas em 24/05/2024, quando recebeu os extratos e microfilmagens solicitados ao Banco do Brasil, e não quando realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 26/02/2010, como entendeu o juízo singular.

Argumenta que o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150 estabelece que o termo inicial da prescrição decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, interpretação também adotada majoritariamente pelo TJMT, citando diversos precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Por fim, defende que tendo ajuizado a ação em 26/11/2024, menos de seis meses após tomar conhecimento das irregularidades em sua conta PASEP, não há que se falar em prescrição, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito, além de requerer o deferimento da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o parcelamento das custas recursais.

Contrarrazões apresentadas em id. 295330353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade da justiça formulado pela apelante e indeferido em primeira instância, verifico a necessidade de acolhimento do pedido.

Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (N.U1011584- 06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte recorrente demonstrou satisfatoriamente fazer jus à obtenção da benesse almejada, é caso de
entender deferido o pedido de gratuidade da justiça, TÃO SOMENTE, AO PRESENTE APELO.

Passo a análise do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA GRACILDES SILVA TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que, com base no art. 487, II, do CPC/2015, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o termo inicial para o cômputo do prazo decenal seria a data do saque integral do saldo do PASEP (26/02/2010), e não a data em que a autora teria tomado conhecimento do desfalque.

A autora propôs a demanda com base em documentos como extrato PASEP, microfilmagem da conta vinculada e planilha de cálculo realizada por técnico de sua confiança, buscando a recomposição de valores por supostos desfalques na conta PASEP e reparação de danos materiais (R$ 20.146,74) e morais (R$ 15.000,00), sob a alegação de má gestão do banco demandado.

O juízo de origem, contudo, reconheceu liminarmente a prescrição da pretensão deduzida na inicial, com base no art. 332, §1o, do CPC, julgando o feito extinto com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), adotando como marco inicial o saque do valor da conta PASEP ocorrido em 26/02/2010, conforme Tema 1.150 do STJ.

“(...)
Decido.

Ante todo o exposto, liminarmente, resta
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, para o fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 332, §1o c/c art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (...)”.

Pois bem.

Passo, então, à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, por violação ao contraditório em decorrência de decisão-surpresa.

Vê-se caracterizada flagrante nulidade processual na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito sem oportunizar às partes, especialmente à autora, a prévia manifestação sobre a questão.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seus artigos 9o e 10, o princípio do contraditório em sua dimensão substancial, vedando expressamente a chamada "decisão-surpresa", nos seguintes termos:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A novel legislação processual instituiu um modelo colaborativo de processo, calcado na ideia de cooperação entre todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, estabelecendo ao julgador um dever de consulta às partes antes de decidir sobre qualquer questão de fato ou de direito, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como é o caso da prescrição

Esse dever de consulta constitui uma das faces do contraditório moderno, não mais compreendido apenas como bilateralidade de audiência, mas como garantia de influência efetiva no desenvolvimento e no resultado do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. (...) 2) O artigo 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. 3) Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4) A partir do CPC/2015 mostra-se vedada a decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato e de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. (...)" (STJ, REsp 1676027/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

No caso em exame, constato que
o magistrado singular não observou o devido processo legal em sua dimensão procedimental
, pois, de modo prematuro e açodado, proferiu sentença reconhecendo a prescrição sem antes intimar as partes, notadamente a autora, para se manifestarem sobre a questão.

A análise dos autos revela que
não houve qualquer despacho anterior à sentença
indicando a intenção do juízo de reconhecer a prescrição ou mesmo de julgar antecipadamente a lide, o que evidencia a ausência da necessária ciência prévia à parte autora quanto aos fundamentos que seriam adotados na decisão.

Registro, por oportuno, que não desconheço que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Contudo, essa cognoscibilidade
ex officio
não dispensa a observância do contraditório prévio, consoante estabelecido expressamente pelo artigo 10 do CPC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é firme em reconhecer a nulidade da decisão que, sem prévia intimação das partes, reconhece a prescrição, conforme ilustra o seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa." (TJ-MT, 0003099-56.2016.8.11.0059, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2022, Publicado em 03/06/2022).

Em decisão recente de minha relatoria, relacionada especificamente a caso muito semelhante, de mesmo modo restou consignado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP. RECONHECIMENTO LIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o modelo colaborativo de processo, vedando expressamente a chamada "decisão-surpresa" em seus artigos 9o e 10, impondo ao magistrado o dever de consulta às partes antes de decidir sobre qualquer questão, ainda que cognoscível de ofício.
4.
A prescrição, embora constitua matéria de ordem pública, cognoscível ex officio a qualquer tempo, não dispensa a observância do contraditório prévio, conforme estabelecido expressamente pelo artigo 10 do CPC e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em exame, o magistrado singular proferiu sentença reconhecendo a prescrição sem antes intimar as partes para manifestação sobre a questão, violando o contraditório substancial e o devido processo legal em sua dimensão procedimental. 6. A fixação do termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.150 do STJ, deve considerar o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em consonância com a teoria da actio nata, em sua faceta subjetiva, demandando instrução probatória para a correta delimitação desse marco temporal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1.
É nula a sentença que reconhece a prescrição liminarmente, sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a questão, por violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão-surpresa prevista nos artigos 9o e 10 do CPC/2015.
2.
A prescrição, embora matéria de ordem pública, não dispensa a observância do contraditório prévio, impondo-se a instrução probatória para verificar a data em que a parte efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta vinculada
." (...)”. (TJMT, 1001334-24.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025 - destaquei).

No caso em tela, a situação é ainda mais grave, pois o juízo de primeiro grau proferiu sentença sem sequer determinar a citação do réu, violando não apenas o contraditório, mas também suprimindo fases processuais essenciais ao regular desenvolvimento do processo

Ademais, analisando a questão da prescrição sob o enfoque do Tema 1.150 do STJ, que fixou o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos havidos em conta vinculada ao PASEP, constato que a interpretação dada pelo magistrado singular quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional se afasta do entendimento consolidado pela Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, fixou expressamente que "
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"

A fixação desse marco inicial está em consonância com a teoria da
actio nata
, em sua faceta subjetiva, que orienta a interpretação do artigo 189 do Código Civil.

A tese da
actio nata
, reconhecida jurisprudencialmente, preceitua que, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo,
mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular.
Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta.

A questão, portanto,
demanda instrução probatória
para verificar a data em que a autora efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, se quando do saque, como entendeu o magistrado singular, ou quando do recebimento dos extratos e microfilmagens, como sustenta a apelante.

Entretanto,
a ausência de oportunização do contraditório prévio impediu que essa questão fática crucial fosse devidamente delimitada antes da sentença
, o que configura inequívoco cerceamento de defesa.

Diante desse quadro, entendo que a sentença padece de nulidade insanável, por violação ao contraditório substancial e ao modelo cooperativo de processo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015,
impondo-se sua anulação
e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a prévia oitiva das partes sobre a questão da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o seu regular prosseguimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025